Tribunal: TJES
Processo: 0018783-13.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018783-13.2020.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: DAVID FERREIRA DA SILVA NERI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
SEGURO “DPVAT”
–
EMBRIAGUEZ DO SEGURADO –
INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
IRRELEVÂNCIA

–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O direito ao recebimento do seguro DPVAT, em regra, não é excepcionado por embriaguez do segurado, notadamente se inexiste prova robusta de que esta teria sido a causa do acidente de trânsito.

2. Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado DAVID FERREIRA DA SILVA NERI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018783-13.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: DAVID FERREIRA DA SILVA NERI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018783-13.2020.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: DAVID FERREIRA DA SILVA NERI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança do seguro DPVAT” ajuizada por DAVID FERREIRA DA SILVA NERI em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pretendendo o recebimento do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre – DPVAT.

Pela sentença de fls. 111/117, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o evento danoso, além de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 125/133, sustentando que o Apelado não faria
jus
ao recebimento do seguro porque teria dado causa ao acidente em razão de embriaguez. Ademais, afirma que, embora vitimado em acidente de trânsito, encontrava-se inadimplente com o pagamento do DPVAT à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso a Súmula nº 257, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões do Apelado às fls. 139/144, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral, condenando a Apelante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o evento danoso, além de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação.

Irresignada, a Apelante sustenta em suas razões recursais que o Apelado não faria
jus
ao recebimento do seguro porque teria dado causa ao acidente em razão de embriaguez. Ademais, afirma que, embora vitimado em acidente de trânsito, encontrava-se inadimplente com o pagamento do DPVAT à época do sinistro, afirmando ser inaplicável ao caso a Súmula nº 257, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Relativamente à alegação de embriaguez do segurado, as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pela MMª. Juíza de Direito
a quo
na r. sentença vergastada.

Com efeito, a orientação jurisprudencial é no sentido de que tal circunstância,
de per si
, não consubstancia óbice ao recebimento do seguro DPVAT, de natureza social, notadamente se não há prova robusta no sentido de que seria esta a causa do acidente de trânsito, como no caso, uma vez que o fato alegado pela Apelante encontra amparado apenas em referência extraída do boletim de ocorrência, o que não seria suficiente.

Neste sentido há precedente oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO. DPVAT. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇAO. REJEITADA. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA EXISTENTE. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO A UMA ÚNICA PARTE. POSSIBILIDADE. Para que haja o direito de receber a indenização do seguro, necessária somente à prova do sinistro e nexo de causalidade entre o acidente e o dano sofrido, sendo irrelevante a apuração de eventual embriaguez do condutor do veículo, por se tratar de seguro com natureza eminentemente social. O termo inicial da correção monetária da indenização, em se tratando de seguro DPVAT, deve corresponder à data do evento danoso e o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.071076-8/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2022, publicação da súmula em 26/05/2022)

Em continuidade, é entendimento assente neste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, diante da expressa previsão insculpida no art. 7º, da Lei Federal n° 6.194/1974:

“Art. 7
o

- A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.”

Outrossim, é suficiente a comprovação da ocorrência do acidente e das respectivas lesões, conforme estatui o art. 5º, do referido diploma legal, não se fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes.

Nesta perspectiva, tem-se, exemplificativamente, o acórdão proferido por ocasião do julgamento do recurso de apelação n° 0002496-68.2018.8.08.0035, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVAS. INADIMPLÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Resta assente em nossa jurisprudência a prescindibilidade do boletim de ocorrência para o ajuizamento de ação de cobrança de DPVAT, sendo certo, ainda, que em que pese seja documento que goza de presunção
juris tantum
de veracidade, será ilidido somente mediante produção probatória em sentido contrário ao seu conteúdo, prevalecendo as informações dele extraídas acerca da dinâmica dos fatos quando nos autos não existirem provas capazes de sobrepujar a versão ali descrita Precedentes.

II -
A lei de regência não exige que o segurado esteja em dia com o pagamento do prêmio do seguro para fins de recebimento do seguro DPVAT, bastando que comprove a ocorrência do acidente e as lesões sofridas, conforme expressamente enuncia o art. 5º da Lei nº 6.194/1974. O artigo 7º, caput, da aludida lei dispõe que o pagamento do seguro à vítima deverá ocorrer ainda quando o seguro esteja vencido, não fazendo distinção entre as vítimas ou beneficiários que são proprietários inadimplentes
.

(...).” (grifo nosso)

Registre-se, ainda, o recente julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do agravo interno no recurso especial nº 1.877.194 (em 14.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA. VÍTIMA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (Súmula nº 257/STJ)
.

3. Agravo interno não provido.” (grifo nosso)

Portanto, não merece reparo a sentença objurgada neste particular.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação.

Por conseguinte, com supedâneo no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
SEGURO “DPVAT”
–
EMBRIAGUEZ DO SEGURADO –
INADIMPLEMENTO DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
IRRELEVÂNCIA

–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. O direito ao recebimento do seguro DPVAT, em regra, não é excepcionado por embriaguez do segurado, notadamente se inexiste prova robusta de que esta teria sido a causa do acidente de trânsito.

2. Nos termos da legislação e da jurisprudência, é irrelevante a ausência de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT para recebimento da respectiva indenização.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e Apelado DAVID FERREIRA DA SILVA NERI;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.